Tribunal: TJSP
Processo: 1019555-21.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pela devedora, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pela devedora, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Precedentes desta E. 28a Câmara de Direito Privado. Autora que fez pedidos subsidiários, tendo sido estes enfrentados na ordem em que foram postulados. A inscrição no cadastro do sistema "Serasa Limpa nome", que indica contas atrasadas, não enseja dano moral. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Redistribuição da verba honorária, tendo em vista que a autora sucumbiu, apenas do pleito de indenização por dano moral. Recursos desprovidos, com observação.